Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730905-09.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: FRANCISCO JEREMIAS DA CONCEIÇÃO Agravado: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por FRANCISCO JEREMIAS DA CONCEIÇÃO, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de revisão de contrato c/c antecipação de tutela e consignação em pagamento (Proc. 0721053-49.2022.8.07.0003), apresentada em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravada. A referida decisão indeferiu a tutela antecipada de urgência, que objetivava a possibilidade de o autor depositar o valor das parcelas que entendesse devido; impedir que a ré cobrasse os valores contratuais devidos; impedisse que o nome do requerente fosse lançado nos cadastros de inadimplentes e o mantivesse na posse do veículo descrito na exordial (ID 134765872 – autos originários). Nas razões recursais (ID 39339754), o agravante afirma que postulou a “revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual” (ID 39339754 - Pág. 4). Pontua que existe o fumus boni iuris e periculum in mora para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, que não acarretará prejuízos a parte agravada. Tece considerações acerca da função social do contrato, afirmando ser necessária a autorização para que o agravante deposite em juízo o valor que julga ser incontroverso, porque “não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida” (ID 39339754 - Pág. 10) ou, subsidiariamente, as parcelas vencidas e vincendas do contrato. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que se determine a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes; sua manutenção na posse do veículo alienado; e a autorização para consignação em pagamento do valor que entende ser devido/incontroverso ou, em pedido subsidiário, das parcelas vencidas e vincendas. É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Analisando os autos originários, verifica o acerto da r. decisão recorrida, tendo em vista que não estão presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada pretendida. Eis a integralidade dos fundamentos da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. A parte autora invoca cláusulas contratuais que entende abusivas, pugnando pela sua revisão, e informando ser vítima de dano injusto pelo requerido. Ocorre que, em breve análise dos documentos ora juntados, não vislumbro qualquer violação ao pactuado, ou ao ordenamento jurídico vigente. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que o autor não juntou comprovante de inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Finalmente, há que se considerar que, antes da contestação, sequer é possível discutir o valor incontroverso. Ademais, o pedido de depósito do valor integral carece de utilidade, já que se a parte dispõe de recursos para depositar o valor total da prestação, pode perfeitamente continuar adimplindo o contrato. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pelo autor. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. (ID 134765872 – autos originários – g.n.). Deveras e em juízo preambular, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante, tendo em vista não estar demonstradas, a suficiência, as ilegalidades que o agravante aponta no contrato firmado entre as partes. Por isso, é prudente aguardar a regular instrução processual, a incluir a formação do contraditório do valor devido, até porque o laudo contábil constante dos autos (ID 132489473 – autos originários), a apontar o valor que o agravante entende devido, foi produzido unilateralmente por ele. Além disso, o importe das parcelas que o agravante entende ser correto, qual seja, R$ 717,68 (setecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), corresponde a apenas 60% (sessenta por vento) do valor originalmente acordado [R$ 1.259,62 (um mil e duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos)]. Consigne-se também que, em via sumária de conhecimento, revela-se que o contrato foi celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e livremente pactuado. As matérias apontadas na inicial classificadas pelo agravante como ‘abusividades contratuais’ já foram objeto de entendimentos sumulados, nos quais se admitiu a sua incidência em contratos (Temas Repetitivos 953/STJ[3], 27/STJ[4], Súmula 539/STJ[5], Súmula 596/STF[6], Súmula 648/STF[7] e Súmula Vinculante 7/STF[8]). O pedido subsidiário, que versa sobre a consignação em pagamento do valor das parcelas vencidas e vincendas, somente seria possível se o agravante/autor tivesse comprovado que houve recusa da parte agravada em receber os valores no tempo e modo contratados, o que não ocorreu. Então, nessa via de cognição sumária, há indícios de que o contrato permanece válido e, em caso de eventual inadimplência, ainda não ocorrida, não se pode impedir que a instituição financeira faça uso dos meios legais e necessários para impelir o devedor a efetuar o pagamento acordado, dentre eles, a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e diligencie para efetuar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Feitas essas ponderações, não está demonstrada a verossimilhança das alegações afirmada pelo agravante, de sorte a permitir o deferimento da tutela de urgência. Em verdade, há tão somente o receio de perda do automóvel e da negativação do seu nome, em face de eventual inadimplência. No mesmo sentido, entendeu este eg. Tribunal de Justiça em caso análogo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSIGNAÇÃO DO VALOR TOTAL. RECUSA DO CREDOR NÃO COMPROVADA. 1. (...). 2. Verificada a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência de irregularidade no cumprimento das cláusulas contratuais, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de modificar obrigações de contrato pactuado sem vícios de consentimento, porquanto ausente elemento que evidencie a probabilidade do direito. 3. A manutenção da posse do veículo não se mostra possível porque a demanda revisional não obsta o direito da parte credora de buscar o bem alienado fiduciariamente. 4. Para que seja autorizado o depósito do valor integral das parcelas, é necessária a comprovação de recusa do banco em receber o pagamento nos termos pactuados no contrato. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1426020, 07089960820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a realização de consignação incidental das parcelas incontroversas do financiamento determinando a cessação dos pagamentos; a não inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; e a manutenção na posse do bem. Alternativamente, os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora. 3. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. 4. No caso dos autos, a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas pelo agravante dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. 5. A consignação em pagamento do valor da dívida pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Art. 335, Código Civil. 6. A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Precedentes. 7. O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora. 8. (...). 9. Ademais, para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não incluindo o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo a posse do veículo com o agravante, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica. 10. Incabível, também, o pedido alternativo, uma vez que, para o depósito integral dos valores, caberia a parte comprovar que o credor recusou o recebimento no tempo e modo contratado, o que não ocorreu nos autos 11. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414351, 07020883220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022 – g.n.). Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelos agravantes, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Desnecessárias informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Tema Repetitivo 953/STJ: A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [4] Tema Repetitivo 27/STJ: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [5] Súmula 539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. [6] Súmula 596/STF: As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional. [7] Súmula 648/STF: A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. [8] Súmula Vinculante 7/STF: A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40 /2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.